Tribunal: STF
Processo: HC 212514
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO, ROUBO E INCÊNDIO. PROGRESSÃO DE REGIME. PRÁTICA DE TRÊS FALTAS GRAVES. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 25.2.2022, por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, advogado, em benefício de Alex França da Silva, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 22.2.2022, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 722.123, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente cumpre pena privativa de liberdade pelos crimes de furto, roubo e incêndio.



    Em 25.10.2021, o juízo da execução promoveu o paciente ao regime semiaberto, em razão do cumprimento do lapso temporal exigido e do bom comportamento carcerário.



    3. Interposta apelação pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao recurso e determinou o retorno do paciente ao regime fechado:



    “Agravo em execução – Progressão de regime prisional – Ausência de méritos do sentenciado – Sentenciado que não possui valores éticos e morais necessários ao bom convívio social – Prematura e temerária a concessão dos benefício – Decisão reformada para cassar a progressão de regime concedida, regredindo o sentenciado ao regime fechado”.



    4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 722.123 no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.2.2022, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.



    Em 22.2.2022, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO IMPLEMENTADO. REGISTRO DE FALTAS DISCIPLINARES. EXAME CRIMINOLÓGICO FAVORÁVEL. NÃO VINCULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A noção de bom comportamento do reeducando abrange a valoração de elementos que não se restringem ao atestado emitido pela direção carcerária, sob pena de transformar o juiz em mero homologador de documentos administrativos" (AgRg no HC 660.197/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021). 



    2. No caso, o apenado apresenta três faltas graves praticadas recentemente: 11/5/2020 (desobediência); 1º/5/2020 (desobediência); e, 14/4/2020 (agressão a outro sentenciado), conforme Boletim Informativo. 



    3. Conforme a jurisprudência pacífica desta Corte, a prática de falta grave durante a execução da pena acarreta ausência de requisito subjetivo para progressão de regime. 



    4. "Em que pese a conclusão favorável do exame criminológico, o Juízo das execuções e o Tribunal de origem não ficam restritos ao trecho final do relatório, devendo levar em conta todos os aspectos do cumprimento da pena" (AgRg no HC 633.997/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 17/09/2021). 



    5. "A circunstância de o paciente já haver se reabilitado, pela passagem do tempo, desde o cometimento das sobreditas faltas, não impede que se invoque o histórico de infrações praticadas no curso da execução penal, como indicativo de mau comportamento carcerário" (HC n.º 347.194/SP, Relator Ministro FELIX FISCHER, julgado em 28/6/2016). 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento”.



    5. Esse o acórdão apontado como objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante anota que “o paciente cumpre um total de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão pelo cometimento dos crimes previstos no art. 155, 157 e 250, ambos do CP”.



    Aponta que “o paciente já cumpriu todo o lapso necessário de sua reprimenda em regime fechado, inclusive passou pela realização de exame criminológico, o qual contou com parecer favorável da comissão técnica, havendo assim o preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 112 da LEP”.



    Sustenta que “não há que se falar da falta grave cometida pelo paciente no ano de 2020, haja vista que as mesmas já estavam reabilitadas quando da concessão da progressão de regime, bem como, tal matéria já foi alegada para requerer a realização de exame criminológico”.



    Alega que a “gravidade dos crimes ou a longa pena a ser cumprida não são obstáculos à progressão de regime”.



    Enfatiza que “o paciente apresenta bom comportamento conforme atestado comprobatório de comportamento carcerário juntado aos autos, e possui bom convívio prisional, ou seja, tem comportamento satisfatório, preenchendo o exigido pela legislação vigente”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto e pelas razões invocadas, com espeque no princípio da proteção judicial efetiva, inserido no art. 5º, XXXV, da CF, bem como na gravidade dos fatos elencados, requer a concessão da ordem de habeas corpus para:



    1. Em sede de medida acauteladora, determinar a suspenção dos efeitos do acordão proferido pela 6º Câmara Criminal do TJ/SP até deliberação de mérito da presente impetração. Aqui, importa observar que o paciente foi regredido ao regime fechado, sendo certo que deve continuar no semiaberto até análise extenuante do mérito da impetração, tendo em vista a plausividade jurídica do pedido.



    2. No mérito, após fazer uma análise detalhada dos autos, que se digne a reestabelecer o regime semiaberto de cumprimento de pena, mantendo-se a decisão de 1º grau;



    3. Se for o caso, conceder a ordem de ofício, nos termos do art. 654, caput e § 2º, do CPP, para o mesmo fim” (sic).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Como aponta o impetrante, o paciente cumpre pena total de nove anos, oito meses e vinte e quatro dias de reclusão, pela prática dos crimes de furto, roubo e incêndio.



    Ao promover o paciente ao regime semiaberto, o juízo da execução decidiu:



    “A pretensão do sentenciado é procedente. 



    Constata-se, em análise dos autos, que o reeducando descontou parcela superior ao lapso temporal legalmente exigido e possui bom comportamento carcerário. Portanto, satisfaz os requisitos objetivo e subjetivo para pretensão. 



    Não há notícia quanto à prática de falta disciplinar recente, o que demonstra que vem assimilando satisfatoriamente a terapêutica penal aplicada. 



    Ademais, o exame criminológico (relatório psicossocial), realizado por determinação do Juízo, aclara a viabilidade da progressão - não havendo elementos concretos que ponham em dúvida sua conclusão. 



    Em que pese a discordância do Ministério Publico, não vislumbro elementos hábeis a justificar a realização de nova avaliação técnica com a participação de Médico Psiquiatra. Com efeito, a prova técnica produzida decorreu de atuação de auxiliar do juízo devidamente treinado e apto para esclarecer a aptidão subjetiva do reeducando. (…)



    Deste modo, presentes os requisitos e bem demonstradas as condições pessoais, o pedido deve prosperar. 



    Diante do exposto, PROMOVO o sentenciado ALEX FRANÇA DA SILVA, MT: 400141-8, RJI: 180578193-00, recolhido no(a) Penitenciária Compacta de Tupi Paulista, ao regime SEMIABERTO, com fundamento no art. 112 da Lei de Execução Penal”.



    O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou essa decisão, determinando o retorno do paciente ao regime fechado, sob o fundamento de que teria praticado três faltas disciplinares em abril e maio de 2020, o que demonstraria ausência do requisito subjetivo:



    “O recurso comporta provimento. 



    É dos autos que o sentenciado desconta pena de 09 anos, 08 meses e 24 dias de reclusão por ter praticado incêndio majorado e furto, com término previsto para o ano de 2027. 



    Extrai-se dos autos, ademais, que o agravado possui histórico prisional desfavorável, eis que praticou faltas disciplinares de natureza grave em 14/04/2020, 01/05/2020 e 10/05/2020, tendo as últimas sido cometidas durante o período de reabilitação das anteriores. 



    Realmente, pelo conjunto de fatores levados em consideração na r. decisão recorrida, constata-se que o sentenciado não possui méritos para ser beneficiado. 



    Como é cediço, para se obter o benefício progressão de regime prisional, é necessário que o reeducando dê seguras mostras – no curso da execução – de que ela pode ser promovido para um regime mais ameno no qual a vigilância é menos rigorosa. 



    Ressalte-se ainda que, bom comportamento carcerário não se confunde com aptidão ou adaptação do condenado e muito menos serve como fator indicativo de sua readaptação social. Portanto, o deferimento de sua pretensão, nesse momento, é bastante prematura e tal atitude se revelaria temerária, uma vez que representa sério risco à sociedade.



    Assim, como em matéria de execução criminal vigora não o princípio in dubio pro reo, mas sim in dubio pro societate, é necessário que a reeducando permaneça por mais um período no regime fechado. (…)



    Desta forma, como não ficou provado que o condenado possui méritos para a obtenção do benefício, o mesmo deve ser tornado sem efeito, e, consequentemente, a r. decisão combatida deve ser reformada e o benefício cassado. 



    Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar a decisão agravada e cassar a progressão de regime concedida, regredindo o sentenciado ALEX FRANÇA DA SILVA ao regime fechado”.



    8. Este Supremo Tribunal tem jurisprudência no sentido de que o cometimento de falta grave ao longo da execução de pena privativa de liberdade pode ser invocado pelo juízo da execução para demonstrar o não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE QUE IMPOSSIBILITA O BENEFÍCIO LEGAL. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO NECESSÁRIO PARA A PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A CONCLUSÃO IMPLEMENTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 205.718-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. REGIME – PROGRESSÃO – INVIABILIDADE. A colocação em regime aberto pressupõe encontrar-se o reeducando no semiaberto. REGIME – PROGRESSÃO – FALTA GRAVE. O cometimento de falta grave obstaculiza, sob o ângulo subjetivo, a progressão. REGIME – PROGRESSÃO – REQUISITOS. É indispensável à progressão de regime a observância de requisitos objetivo e subjetivo” (HC n. 152.991, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 8.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO AFASTADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A progressão de regime pressupõe o adimplemento dos requisitos de índole objetiva e subjetiva. Precedentes: HC 134.249, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/6/2016; HC 135.748, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017; HC 156.894-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 5/9/2018; RHC 143.817-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/11/2017; HC 148.845-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/4/2019; e HC 163.092-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/2/2019. 



    2. In casu, ao paciente foi indeferida a progressão de regime em razão da prática de falta grave no curso da execução penal. 



    3. O habeas corpus não é compatível com a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. (…)



    7. Agravo regimental DESPROVIDO” (HC n. 181.833-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.6.2020).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 



    II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. 



    III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 



    IV – Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2017).



    9. Embora o exame criminológico tenha sido favorável à progressão ao regime semiaberto, a jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de não estar o magistrado vinculado à conclusão desse laudo, podendo decidir à luz de outras circunstâncias do caso. Assim, por exemplo:



    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “art. 112 da Lei de Execuções Penais – na redação dada pela Lei 10.792/03 – não mais considera indispensável a realização do exame criminológico para fins de progressão de regime. A inovação legal tem o condão de auxiliar o juiz a avaliar o pedido do benefício executório. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos” (HC 123.025, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    2. Agravo regimental desprovido” (HC n. 186.595-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.8.2020).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO. EXAME CRIMINOLÓGICO. PARECER FAVORÁVEL. INDEFERIMENTO PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. (…)



    3. Os laudos dos exames criminológicos possuem caráter meramente opinativo, não vinculando o juízo, cuja convicção pode se formar com base também em outros elementos constantes dos autos. Precedentes. 



    4. Para incursão mais aprofundada na matéria, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedente. 



    5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 123.025, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.3.2015).



    10. Para rever a conclusão do Tribunal de Justiça de São Paulo sobre a ausência do requisito subjetivo para a progressão do paciente ao regime semiaberto, seria necessário reexame dos fatos e das provas dos autos. 



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    No mesmo sentido são estes julgados em processos análogos à espécie:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Progressão de regime prisional. Ausência de requisito subjetivo reconhecida pela instância ordinária. Reexame do conjunto fático-probatório. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido” (HC n. 202.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, à medida que os contornos fáticos e probatórios delineados pelas instâncias anteriores apontam no sentido do não preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime prisional. Precedentes. 



    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 169.366-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 



    1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 



    2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 



    I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). 



    II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. 



    III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 



    IV – Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.2.2017).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 



    1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 



    2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 



    3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora